Tribunal: CARF
Processo: 10665.721922/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721922/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.402 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SICOP TECNOLOGIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. CANCELAMENTO DO ADE DE EXCLUSÃO.
Tendo a recorrente apresentado documentação comprobatória quanto à
suspensão da exigibilidade do débito, afastou-se a pendência impeditiva que
deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional, nos termos do inciso
V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, devendo ser cancelado o
ADE de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando o ADE de exclusão e mantendo a recorrente no regime do
SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721922/2017-41
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721922/2017-41

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 06-63.511 - 7a Turma
da DRJ/CTA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, a
partir de 01/01/2018, tendo em vista a existência de débito com exigibilidade não
suspensa, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V,
conforme Ato Declaratório Executivo - ADE da DRF/DIV n° 2638916 de 01/09/2017.
Trata-se de 1 débito inscrito em dívida ativa em 14/06/2017 sob o n°
60417010632.
Cientificada da exclusão, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que já havia parcelado seu débito antes da
emissão do ADE. Por fim, requer o acolhimento de sua manifestação e sua permanência
no Simples Nacional.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 7a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-63.511, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão de débitos com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar n°
123/2006, o qual dispõe:
"Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;"
2. Conforme exposto no próprio ADE, a empresa tinha 30 dias, a contar da
ciência da exclusão (27/06/2017), para corrigir os débitos motivadores do
ADE.
3. De seu lado, a empresa afirma que corrigiu sua situação através de
parcelamento anterior à data de emissão do ADE de 01/09/2017.
4. No caso, consultando o processo referente à Inscrição em Dívida Ativa de n°
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721922/2017-41

60417010632, verifica-se que não consta parcelamento ativo para essa
inscrição no sistema informatizado da PGFN. A situação atual do débito é
"Ativa a ser Ajuizada".
5. Consta também no sistema informatizado que o parcelamento pedido em
30/06/2017 não foi ativado e, em 19/08/2017, a dívida voltou à situação
"ajuizamento desbloqueado".
6. Assim, tem-se que o débito em tela (Inscrição em DA de n° 60417010632)
não foi regularizado.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que o débito motivador do Ato Declaratório Executivo se
encontrava com a exigibilidade suspensa na data da emissão do referido ADE, uma vez que este
foi devidamente parcelado, in verbis:
Inicialmente é importante salientar que o débito motivador do Ato
Declaratório Executivo (ADE), que visa a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, com efeitos retroativos a 01 de Janeiro de 2018, se encontrava com a
exigibilidade suspensa na data da emissão do referido ADE, uma vez que este foi
devidamente parcelado, conforme documento anexo, sendo o parcelamento
perfeitamente eficaz até a data de 14 de Dezembro de 2017.
Ocorre que a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em
data anterior, no mês de Setembro, mês em que, inclusive, teria pago uma das
parcelas do parcelamento sendo que este ainda estava válido e gerando efeitos
nesta data.
Dessa forma, fica demonstrado o equívoco na decisão que negou
provimento à impugnação da Recorrente, visto que, tanto na data do ADE, o
parcelamento feito pela mesma ainda se encontrava perfeitamente válido.
A decisão ainda se apresentou falha ao informar que o
parcelamento nunca teria sido ativado, com a justificativa de que a divida se
encontrava na situação "ajuizamento desbloqueado". Acontece que tal sentença
nada mais significa do que um procedimento interno da Procuradoria Geral da
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721922/2017-41

Fazenda Nacional, e em nada diz respeito à validade do parcelamento, que
conforme documentos anexos, estava totalmente ajustado até a data de 14 de
Dezembro de 2017, conforme destacado anteriormente.

Conforme acórdão recorrido, o débito em tela (Inscrição em DA de no
60417010632) não foi regularizado, in verbis:
Conforme exposto no próprio ADE, a empresa tinha 30 dias, a
contar da ciência da exclusão (27/06/2017), para corrigir os débitos motivadores
do ADE.
De seu lado, a empresa afirma que corrigiu sua situação através
de parcelamento anterior à data de emissão do ADE de 01/09/2017.
No caso, consultando o processo referente à Inscrição em Dívida
Ativa de no 60417010632, verifica-se que não consta parcelamento ativo para
essa inscrição no sistema informatizado da PGFN. A situação atual do débito é
"Ativa a ser Ajuizada".
Consta também no sistema informatizado que o parcelamento
pedido em 30/06/2017 não foi ativado e, em 19/08/2017, a dívida voltou à
situação "ajuizamento desbloqueado".

Verifica-se que a inscrição do débito encontrava-se com a exigibilidade suspensa,
Conforme documentos apresentados pela recorrente, dente eles o relatório de Diagnóstico Fiscal
na Procuradoria-Geral, emitido em 24/10/2017, reproduzido a seguir:

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721922/2017-41

A consulta de parcelamento na PGFN, emitida em 20/09/2018, consta a
informação de data de adesão 30/06/2017 e data de rescisão 14/12/2017, conforme transcrito a
seguir:

A partir da análise dos documentos apresentados, constata-se que havia um
parcelamento ativo do débito no período de 30/06/2017 a 14/12/2017, logo entende-se que o
débito encontrava-se com exigibilidade suspensa no prazo de 30 dias a contar da ciência da
exclusão (27/06/2017).

A legislação prevê a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples
Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da ciência da comunicação da exclusão, de acordo com os arts. 17 e 31 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721922/2017-41

V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão.

Tendo a recorrente apresentado documentação comprobatória quanto à suspensão
da exigibilidade do débito, afastou-se a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da
recorrente do Simples Nacional, nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando o ADE de exclusão e mantendo a recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital